Tribunal: TJMT
Processo: 1028327-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028327-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA CARLOS - CPF: 006.675.422-48 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (IMPETRANTE), JOSE COSTA LEITE - CPF: 021.231.641-94 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 171, § 2º, VI, C/C. ART. 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1)
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INVESTIGADO QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS OCORRIDOS EM POCONÉ/MT (B.O. 2022.23660), JUÍNA/MT (B.O. 2022.30636), SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (B.O. 2022.78770) E DIANÓPOLIS/TO (B.O. 00026106/2022), ALÉM DE CASO SIMILAR SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO ESTADO DE RONDÔNIA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT – PRISÃO CAUTELAR

FUNDAMENTADA –

2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA –

PRECEDENTE DO STF [HC 185.893]
–
3)
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE –
3) PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 43 DO TJMT –
4)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado objetivando cessar o constrangimento que se alega como ilegal ao paciente
VINÍCIUS
SILVA CARLOS, qualificado, que nos autos nº. 1000917-75.2023.8.11.0046, alega sofrer constrangimento ilegal apontando como coatora a Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

Aduz, que o paciente estava sendo investigado e, após a conclusão do inquérito policial findado em 11 de julho de 2023, foi decretada a sua prisão preventiva na oportunidade do recebimento da denúncia, em 05 de outubro de 2023, por suposta incursão nos delitos capitulados no artigo 171, § 2º, VI, c/c. artigo 304, ‘
caput’
, ambos do Código Penal para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública e pelo fato de o paciente ser investigado em outros Boletins de Ocorrência por fatos semelhantes.

Sustenta o impetrante as teses de: 1) ausência dos fundamentos da prisão preventiva, 2) falta de contemporaneidade da prisão cautelar, 3) predicados pessoais da paciente, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Explicita que, no caso: “(...)
a decisão do magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva e expediu o mandado de prisão em desfavor do paciente observou que o denunciado é investigado em outros Boletins de Ocorrência e que em decorrência das investigações ainda em curso, resta demonstrado o risco de reiteração de condutas ilícitas”
. (Sic.)

Contudo, ressalta que: “(...)
todas as investigações citadas na decisão que decretou o a preventiva ainda não foram concluídas, portanto impossível servirem de supedâneo para embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
.”(Sic.)

Consigna, que há posicionamentos do Col. Superior Tribunal de Justiça de que a vertida fundamentação acima externada não justifica a decretação da prisão preventiva.

Relata, a ausência de contemporaneidade no decreto cautelar pois: “(...)
conforme se extrai dos autos o suposto crime fora praticado na data de 21.01.2022, ou seja, há mais de 1 ano e meio da data em que o magistrado de piso proferiu a decisão, logo, após o interregno citado já desapareceram as circunstâncias excepcionais que autorizariam a decretação da metida extrema.
” (Sic.)

Informa também: “(...)
que paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalho lícito e é arrimo de família. Conforme contrato de prestação de serviços o paciente possui ocupação lícita desde o mês de agosto do presente ano.
”(Sic.)

Pede a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, a fim de ver determinada a
expedição do contramandado
de prisão ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas ou ainda, revogada a medida extrema. Juntou documentos (Id.192585684 a 192585692).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 195080687)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ASSERE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR O DECRETO PREVENTIVO NO FATO DO PACIENTE SER INVESTIGADO EM OUTROS CASOS – SUSTENTA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DENOTA QUE O PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SENDO A SEGREGAÇÃO DESPROPORCIONAL – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA, ATENDENDO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de VINICIUS SILVA CARLOS, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 05/10/2023, decretou da prisão preventiva
, in verbis
: (Id. 192585690)

“(...)II. Da decretação da prisão preventiva.

Como é cedido, a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, dentre outras previstas no artigo 283, do Código de Processo Penal, havendo como requisitos para sua decretação a demonstração da prova da existência do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como o risco gerado pelo estado de liberdade do investigado (periculum libertatis), nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas na representação formulada pela autoridade policial, o que é extraído do inquérito policial como um todo, do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, e outros depoimentos prestados na seara extrajudicial. Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, sobretudo o risco gerado pelo estado de liberdade do investigado (periculum libertatis). De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária (art. 5º, LXI, CF).

Nesse sentido: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (estelionato e uso de documento falso), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as informações apuradas pela autoridade policial quando da conclusão das investigações, indicando que o investigado possui diversas outras passagens policiais e ações penais destinadas à apuração de fatos similares aos narrados na denúncia, ocorridos na região de Poconé/MT (BO 2022.23660), Juína/MT (BO 2022.30636), São José do Rio Claro/MT (BO 2022.78770), Dianópolis/MT (BO 00026106/2022), além de inúmeros outros casos similares supostamente ocorridos no Estado de Rondônia.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do investigado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso justificam a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Somado a isso, denota-se presente também a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, importa destacar que, de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, a simples fuga do indiciado ou do acusado e/ou a protagonização de qualquer ato que exteriorize e/ou indique a realização de subterfúgio que vise a buscar a frustração da aplicação da lei penal, logo após a infração penal ter sido desvendada, só por si, já justifica a decretação da prisão preventiva, exatamente como ocorre no presente caso.

Compulsando os autos, extrai-se que o investigado, em tese, logo após os fatos narrados no caderno investigativo, empreendeu fuga do distrito da culpa, prejudicando, assim, o desenvolvimento regular do processo e eventual aplicação da lei penal
. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento alinhado nesse sentido, como se observa do Enunciado Orientativo n. 26, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

TJMT: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Por fim, os crimes supostamente perpetrados pelo investigado são dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, defiro a representação formulada pela autoridade policial e, em consequência, decreto a prisão preventiva do investigado Vinicius Silva Carlos, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em face de Vinicius Silva Carlos junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, nos termos do artigo 684, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ) e artigo 289-A, do Código de Processo Penal. Às providências.”(Sic.) (Negritou-se)

Pois bem. Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a salvaguarda d
a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos praticados pela Orcrim
, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 e art.313, I, do Código de Processo Penal.

Em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva sob o prisma da garantia da ordem pública, pois, a dinâmica dos fatos indica que o investigado possui diversas outras passagens policiais e ações penais destinadas à apuração de fatos similares aos narrados na denúncia, ocorridos em Poconé/MT (B.O. 2022.23660), Juína/MT (B.O. 2022.30636), São José do Rio Claro/MT (BO 2022.78770) e Dianópolis/TO (B.O.00026106/2022), além de outros casos similares supostamente ocorridos no Estado de Rondônia.

Assim, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“A
prisão preventiva
do réu foi decretada com fundamento no risco de
reiteração delitiva,
porquanto além de há indicativos de prática reiterada do crime de
estelionato
.
4. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da
prisão preventiva
deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente 5. Além disso, consignou-se que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido.
6. Nos termos da orientação desta Corte, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

(AgRg no HC n. 862.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim, o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Declinados, portanto, os fundamentos utilizados para decretar a manter a segregação cautelar do paciente, tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Acerca da tese da ausência de contemporaneidade da prisão cautelar entre os fatos que supostamente se deram em 21.01.2022 e a prisão do beneficiário, expedida em 05.10.2023, ao argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada, há mais de 1 ano e meio da data em que o magistrado proferiu a decisão, fator que, sob sua ótica, não pode ser entendido como justificador da prisão preventiva.

Ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que:

“(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
. (Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021)

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade na custódia.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu ‘
status libertatis’
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Diante do entendimento jurisprudencial não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Avançando no tema, constato que neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de VINICIUS SILVA CARLOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023